Tribunal: TJDFT
Processo: 0714647-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714647-58.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WESLEY MARTINS LOURENCO RECORRIDO: BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A. DECISÃO &lt; O recorrente teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido, uma vez que aufere renda mensal superior a R$5.000 ( cinco mil reais), o que não o qualifica como hipossuficiente. Concedido prazo para recolhimento das custas e respectivo preparo, o recorrente permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. &gt; Brasília/DF, 5 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora